Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. FATOS POSTERIORES. ADMISSIBILIDADE. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VAI ELEITA. NÃO CONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. ART. 12, VI, LEI No 9.656/1998. ESTABELECIMENTO FORA DA REDE. HIPÓTESES. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DIREITO DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSENTE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ART. 80, CPC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há inadmissibilidade de documentos juntados em sede recursal que já haviam sido juntados anteriormente em primeira instância, nem de documentos que dizem respeito a fatos posteriores à data da sentença. Art. 435, parágrafo único, Código de Processo Civil.
2. É inadmissível a formulação de preliminar de cerceamento de defesa em contrarrazões de recurso, por inadequação da via eleita, já que, não tendo se conformado com a sentença, caberia à parte apelada ter interposto recurso em face dela.
3. Na impugnação à gratuidade de justiça, o ônus da demonstração da capacidade econômica do beneficiário da gratuidade de justiça é do impugnante, consoante art. 100 do Código de Processo Civil. Ausente a demonstração, a impugnação deve ser indeferida.
4. O art. 12, VI da Lei no 9.656/1998 estabelece que o plano de saúde é obrigado a reembolsar os tratamentos realizados fora da rede credenciada apenas nos casos de urgência ou emergência e desde que seja impossível a utilização dos serviços oferecidos pela operadora.
4.1. Demonstrada a existência de estabelecimento credenciado pela operadora que realiza o procedimento indicado pelo médico assistente, com possibilidade de atendimento imediato para o paciente, resta incabível a determinação de que o procedimento seja realizado em estabelecimento não credenciado.
5. A negativa de cobertura de procedimento fundada em interpretação de cláusula contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, sem que seja configurada violação a direito de personalidade, o que não se constata no caso em análise.
6. Incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando a sua conduta não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, constituindo apenas regular exercício do direito de defesa.
7. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento de documentos rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa e pedido de concessão de efeito suspensivo em contrarrazões não conhecidos por inadequação da via eleita. Preliminar de impugnação da gratuidade de justiça rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.